Tribunal: TJSP
Processo: 2070879-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Inviável - Não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade e que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, contudo, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, uma vez que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, verifica-se nos autos que o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que está sendo acusado da prática de tráfico de drogas – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070879-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
EDUARDO JOSE SERRA FARAH e Paciente SAMUEL LOPES DA CRUZ NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Habeas Corpus no:
2070879-03.2020.8.26.0000
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Impetrante:
EDUARDO JOSÉ SERRA FARAH
Paciente:
SAMUEL LOPES DA CRUZ NEVES
Voto no:
28406
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios
de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão.
Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de
Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem
pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade de
entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que
demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional
para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o
paciente está praticando a venda espúria A soltura do acusado
pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância O
tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada
nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública,
além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio,
uma situação de particular gravidade, incompatível com a
liberdade provisória - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ Inviável - Não se
ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil
transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de
mortalidade e que o crime não foi cometido com emprego de
violência ou grave ameaça, contudo, não se cogita, neste caso, a
concessão da benesse pleiteada, uma vez que não restou
demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja
frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do
estabelecimento prisional Lado outro, verifica-se nos autos que o
paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública,
visto que está sendo acusado da prática de tráfico de drogas
Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da
sociedade,
ou
seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, elevando o grau de insegurança já
existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia
com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal
Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado EDUARDO JOSÉ SERRA FARAH em favor de SAMUEL
LOPES DA CRUZ NEVES, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca
de Ribeirão Preto/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Afirma que o paciente está recolhido acusado da
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porém,
ostenta condições de responder ao processo em liberdade.
Argumenta também que, diante das notícias
sobre o crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), encontra-se em
situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema
penitenciário.
Pleiteia, assim, liminarmente, que seja concedida
a liberdade provisória ao paciente.
Indeferida a liminar (fls. 27/29), a autoridade
coatora apresentou as informações de praxe (fls. 32/35) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
38/44).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Há indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da custódia.
Consta dos referidos autos que, no dia 11 de
dezembro de 2019, por volta das 11h15min, no interior da residência
localizada na rua Manoel Albino Gonçalves no 289-fundos, nas imediações da
Escola Estadual Professora Cordelia Ribeiro Ragozzo (croqui de fl. 101), no
distrito de Bonfim Paulista, município e comarca de Ribeirão Preto,
SAMUEL LOPES DA CRUZ NEVES possuía e tinha em depósito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico
ilícito, 08 (oito) cápsulas contendo a substância Metil Benzoil Ecgonina,
vulgarmente denominada cocaína, pesando 1,350g (um grama, trezentos e
cinquenta
miligramas);
03
(três)
porções
contendo
a
substância
Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L,
popularmente conhecido como maconha, pesando 118,600g (cento e dezoito
gramas, e seiscentos miligramas); 01 (um) invólucro, contendo porções de
derivados de anfetamina, vulgarmente denominada ecstasy, pesando 0,810g
(oitocentos e dez miligramas); 14 (quatorze) segmentos de papel cartonado,
contendo derivados de ácido lisérgico, popularmente conhecido como LSD,
pesando 0,270g (duzentos e setenta miligramas), conforme auto de exibição e
apreensão (fls. 11/14 dos autos de origem), laudo de constatação (fls. 16/19
dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Segundo o apurado, após o recebimento de
denúncia pelo sistema 181, registrada sob n.o 6901219A, policiais civis
passaram a realizar investigação sobre a distribuição de entorpecentes no
endereço supradito, próximo da Escola Estadual Professora Cordelia Ribeiro
Ragozzo (croqui de fl. 101 dos autos de origem), e notaram movimentação
típica de tráfico de drogas. Na data dos fatos, deslocaram-se até o local e as
suas entradas foram franqueadas pela amásia do denunciado. Os agentes
localizaram, no forro da residência, as drogas supramencionadas, além de
petrechos para o tráfico, tais como, balança de precisão, facas com resquícios
de droga e saquinhos plásticos usualmente utilizados para embalar drogas
(laudo pericial de fls. 105/107 dos autos de origem). No guarda-roupas de
SAMUEL, foi localizada a quantia em dinheiro de R$ 363,50, em notas
diversas (fl. 12 dos autos de origem).
As circunstâncias do flagrante, tais como a
quantidade e diversidade de entorpecentes, o local dos fatos e a constatação
de as substâncias ilícitas estarem acondicionadas e embaladas de forma
individualizada, prontas para o fornecimento ao consumo de terceiros,
associadas, ainda, ao encontro de quantia em dinheiro e de apetrechos
normalmente utilizados no tráfico de drogas, não deixam dúvidas de que as
drogas apreendidas na posse do denunciado destinavam-se ao tráfico.
Desse cenário emerge indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia, eis que o paciente
confessou a traficância em sede policial (fl. 05), relato que converge com os
depoimentos dos policiais que participaram da diligência (RUBENS VIEIRA
REIS NETO e MARCELO FANTINI, fls. 02/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Assim,
a
par
de
estarem
presentes
os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Por outro lado, a decisão do magistrado está
suficientemente fundamentada, pois nela o Juízo justificou a necessidade da
decretação da prisão preventiva do ora paciente (fl. 21)
Destarte, vale destacar que a decisão ora
guerreada apresenta-se escorreita e não autoriza a concessão do presente writ,
inclusive porque não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente
que o decreto, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos
legais ensejadores da prisão preventiva.
E nunca é demais lembrar que o juiz do processo
é quem melhor pode aquilatar a conveniência ou necessidade da prisão
cautelar, como autoridade mais próxima das pessoas, consoante a orientação
do STF (RTJ 64/77), cuja revogação “somente é possível em face de erro
manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco
desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310),
o que não se verifica no caso em comento.
Diante desse cenário em que a gravidade em
abstrato do crime alinha-se às circunstâncias concretas da infração, revelando
maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se menosprezar o
entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
8
manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na
decisão hostilizada.
Fundamentação minuciosa só se requer na
decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega
liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da
decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da
infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse sentido: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
Ora, como destacado pelo MM. Magistrado a
quo, os elementos até então coligidos nos autos apontam a materialidade e
indícios de autoria do cometimento do crime de tortura em sua modalidade
comissiva, por parte do ora paciente, cuja pena privativa de liberdade máxima
ultrapassa 04 anos, de modo que se revela temerária a soltura do réu neste
momento e a custódia se revela razoável e proporcional.
Note-se que a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
9
pública, instrução processual e da futura e necessária aplicação da lei penal.
O caso em exame é extremamente grave e, sem
sombra de dúvidas, a custódia se revela necessária para garantir a realização
da instrução processual.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Nesse
contexto,
inexiste
razão
para
se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.
Até porque, segundo os Tribunais Superiores:
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via
de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os
fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs. Vol.
764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, a despeito do esforço desenvolvido
pela impetrante, o que se verifica é que a respeitável decisão atacada está
devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Além disso, as razões expostas pelo Juízo
encontram amparo na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não há constrangimento ilegal quando a prisão
está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito cometido e da periculosidade social do agente
envolvido, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos
criminosos.” (STJ RHC 42.002-GO, 5.a T., rel. Jorge Mussi, 26.11.2013,
v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Ademais, a sociedade deve ser privada do
convívio de pessoa tão perigosa, de modo que, também por este motivo, a
prisão processual revela-se necessária para assegurar a ordem pública.
Some-se a isso o fato de que, solto, poderá
empreender fuga a fim de obstar eventual necessária aplicação da lei penal.

O comportamento do paciente, aliado aos outros
elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um quadro
denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos invocados na
inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida excepcional.
Nunca é demais lembrar que, após a entrada em
vigor da Lei no 12.403/11, necessária a presença de pressupostos para
aplicação da medida extrema, os quais se encontram devidamente
preenchidos no presente caso, tais como prova da existência do crime,
indícios sérios de autoria, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo
Penal.
E tal se dá porque presentes os requisitos do
artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que faz com que
a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
12
sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente diante das
especificidades do caso em exame.
Saliente-se, ainda, que o fato de o paciente ser
primário não impede a decretação da prisão preventiva no caso em
análise, diante da presença dos supracitados requisitos determinantes.
Nesse rumo:
“A primariedade, os bons antecedentes, a
residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se,
não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva (HC 112.642,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12).
Precedentes: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber,
DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen
Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro
Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros.” (RHC 114.589-MS, 1.a T.,
rel. Luiz Fux, 24.09.2013, m.v.).
“No
tocante
à
custódia
cautelar,
é
da
jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons antecedentes, a
residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se,
não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva.” (HC 112.642-SP,
2.a T., v.u., rel. Min. Joaquim Barbosa, 26.06.2012). STJ: “Condições
pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de desconstituir a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
13
preventiva, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua
necessidade.” (RHC 42.002-GO, 5.a T., rel. Jorge Mussi, 26.11.2013, v.u.).
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema.” (HC 278.216-SP, 5.a T., rel. Laurita Vaz,
26.11.2013, v.u.).
STJ: “O Superior Tribunal de Justiça, em
orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da
segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir
condições pessoais favoráveis.” (HC 272.893-SP, 5.a T., rel. Moura Ribeiro,
05.09.2013, v.u.).
STJ: “O Superior Tribunal de Justiça já firmou
compreensão no sentido de que não há incompatibilidade entre a preservação
da segregação cautelar e a eventual fixação de regime de cumprimento de
pena menos rigoroso, se os motivos autorizadores da medida extrema
permanecem hígidos.” (HC 238.522-MG, 5.a T., v.u., rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, 21.06.2012).
STJ: “O Superior Tribunal de Justiça, em
orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da
segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições
pessoais favoráveis.” (HC 242.249-MG, 5.a T., v.u., rel. Min. Adilson Vieira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Macabu, 21.06.2012).
Repita-se, diante desse cenário, as medidas
cautelares alternativas à prisão são totalmente inviáveis, dada a gravidade do
delito, as circunstâncias do fato que são imputados ao paciente.
No mais, prognósticos em relação à pena final,
e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera especulação, sendo
vedada análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ, bem
como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso
acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento
do mérito e supressão de instância.
Por fim, em consulta aos autos de origem, nota-
se que o Juízo indeferiu pedido de liberdade de provisória amparado na
situação de pandemia decorrente do Covid-19.
Bem andou o magistrado, visto que o paciente
não é idoso, bem como não há notícia de que seja soropositivo para HIV,
diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou
outras imunodepressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do contágio
pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que encontra
custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos presos idosos. Claro,
portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para minimizar
os riscos de contágio e propagação desse novo vírus, inclusive com a
realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Não obstante, mister se considerar que o
Judiciário está imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e
eficiente possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas para
prevenção do contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos
oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros presos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde. Seria um contrassenso
permitir a soltura para, futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o
perigo de ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco
toda a população carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes
penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente
carcerário, bem como as pessoas em geral.
Diante desse quadro, a manutenção da custódia
cautelar é legítima, necessária e proporcional e está em harmonia com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070879-03.2020.8.26.0000 -Voto no
16
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI,
do artigo 5o, da Constituição Federal, não havendo que se cogitar na
ocorrência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator